Tribunal: STF
Processo: ARE 973639
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO INOCORRENTE. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que, após a implementação dos critérios de avaliação de desempenho, aos servidores inativos é indevida a manutenção do mesmo percentual pago anteriormente, não havendo falar em violação do princípio da irredutibilidade da remuneração. Precedentes.



    2. Ao julgamento do RE 870.947-RG, o Plenário Virtual desta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Devolução dos autos à origem para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015.



    3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar, quanto ao tema submetido à repercussão geral (RE 870.947-RG), a devolução dos autos à Corte de origem para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015.